Tribunal: STF
Processo: Rcl 3456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NA RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
   VALOR. SEQUESTRO DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO 
   NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662 E NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 410.465. AGRAVOS REGIMENTAIS 
   AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Inexistência de identidade 
   material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como 
   paradigmas. Precedentes.